Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I – O art. 186, § 3o, do CPC conferiu aos núcleos de prática jurídica prazo em dobro para todas as suas manifestações. No entanto, a previsão legal não abrange o benefício da intimação pessoal conferido à Defensoria Pública, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação, porque intempestiva.
II – Agravo interno desprovido.